Tribunal: TJES
Processo: 0001648-08.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001648-08.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO GOMES BROCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001648-08.2022.8.08.0014

APELANTE: BRUNO GOMES BROCO

Advogado do(a) APELANTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO
.

DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001648-08.2022.8.08.0014

APELANTE: BRUNO GOMES BROCO

Advogado do(a) APELANTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO GOMES BROCO

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 5524137 (DOC 00016480820228080014.pdf, pp. 267/277), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00016480820228080014.pdf, pp. 305/319) a defesa pugna pela absolvição, alegando ausência de provas suficientes para a condenação, uma vez que o apelante não foi encontrado em situação de traficância ou próximo da localidade em que as drogas estavam armazenadas.

Contrarrazões (DOC 00016480820228080014.pdf, pp. 325/328) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6226139) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Consta dos autos que, no dia 23/5/2022, por volta das 20h53min, à Rua Felipe Camarão, próximo ao Bar do Mineiro, Bairro São Pedro, Comarca de Colatina, o apelante mantinha em depósito 141 (cento e quarenta e uma) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, durante patrulhamento tático, policiais militares receberam a informação de que um indivíduo, vestindo camisa vermelha, estava comercializando entorpecentes na Rua Felipe Camarão e que, a todo momento, este indivíduo descia até uma casa abandonada e retornava para entregar algo para as pessoas que chegavam no local em busca de drogas.

Diante das informações, os policiais militares se dirigiram até o local e avistaram o apelante, com as características descritas. Ao perceber a presença da guarnição policial, o apelante demonstrou nervosismo, levantou-se da calçada e adentrou no Bar do Mineiro. Realizada a abordagem e busca pessoal no recorrente, foi encontrada a quantia de R$ 10,00 (dez) reais.

Em continuidade com as diligências, realizadas buscas na casa abandonada, foi localizada uma sacola com 141 (cento e quarenta e uma) pedras de crack, embaladas e prontas para o comércio.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 000016480820228080014.pdf, p. 23) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00016480820228080014.pdf, p. 133).

A Defesa afirma que os policiais militares não presenciaram o apelante realizando atividade de mercancia, bem como não foi apreendido com a droga. Ademais afirma que, em interrogatório, o apelante nega a prática do tráfico de drogas e que as testemunhas de defesa corroboram a sua negativa.

Contudo, o conjunto probatório carreado para o bojo dos autos demonstra que o crime de tráfico de drogas fora praticado pelo apelante.

O Policial Militar Wemerson Bruno Pinto, em juízo (mídia anexa) afirmou que estavam em patrulhamento quando receberam a informação de que uma pessoa com as características do recorrente realizava o tráfico de drogas na Rua Felipe Camarão. Ao chegarem na rua apontada, avistaram o apelante, o qual entrou no bar. Ao abordá-lo, não foi encontrada substância entorpecente com ele. Após diligências na casa abandonada, encontraram as drogas. Indagado o apelante, ele teria confessado que estava realizando o tráfico de drogas e que as substâncias encontradas eram de sua propriedade.

Paralelamente, o Policial Militar Anderson da Silva contou que abordou o apelante e vasculhou a casa abandonada diante das características passadas por populares. Contou que a denúncia foi feita por populares, aduzindo que uma pessoa buscava as drogas na casa abandonada e entregava às pessoas que o procuravam.

As testemunhas de defesa apresentam depoimentos contraditórios. Explico.

A testemunha Sabrina Bomfim de Assis, companheira do apelante, relatou que ela e o apelante tinham acabado de chegar no local e ela ficou na calçada conversando com uma amiga enquanto que
o
recorrente foi abordado logo quando entrou no bar, não havendo sequer tempo para comprar um cigarro
.

Em sentido contrário, a testemunha Natalia Fagundes Ferreira, afirma que o apelante foi abordado dentro do bar,
já estando no local há bastante tempo,
cerca de 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos
.

Por fim, o apelante em seu interrogatório nega a prática dos fatos, afirmando que estava dentro do Bar do Mineiro. Relata que
tinha comprado apenas um cigarro, sendo apreendidos com ele apenas a quantia de R$ 10,00 (dez) reais e o cigarro que tinha adquirido
.

Observa-se, então, que os depoimentos dos policiais militares são harmônicos e complementares, enquanto que os depoimentos das testemunhas de defesa são contraditórios.

Acrescento, ainda, que do depoimento dos policiais militares há a descrição do
modus operandi
usual na venda de substâncias entorpecentes: os vendedores escondem os entorpecentes em local próximo, esperando que compradores apareçam, para então pegar as drogas e realizar a entrega, evitando, assim, serem encontrados na posse dos entorpecentes.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso,
guardar
.

Como já relatado, foram apreendidas
141 (cento e quarenta e uma) pedras de crack
.

Portanto, as circunstâncias do fato (denúncia descrevendo pessoa traficando com as características do recorrente e a apreensão de 141 pedras de crack), indicam que o apelante
realizava o tráfico de drogas
, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Ademais, cabe registrar que cerca de um ano antes o apelante foi preso no mesmo local (próximo ao bar do Mineiro), realizando o tráfico de drogas – autos nº 0002947-54.2021.8.08.0014.

Saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)